Tribunal: TJDFT
Processo: 0014140-05.2016.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE PESSOAS. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. COMPROVADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CAUSA DE AUMENTO SOBEJANTE. MULTIRREINCIDÊNCIA. PENA PECUNIÁRIA. MESMOS CRITÉRIOS DA CORPORAL.
I - Mantém-se a condenação dos réus pela prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, restrição da liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo, quando a prova judicial confirma os elementos do inquérito, formando acervo coeso e suficiente para demonstrar a autoria.
II - Nos crimes contra o patrimônio, cometidos sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório.
III - A apreensão e perícia da arma de fogo é prescindível para a incidência da causa de aumento de pena correlata, se existentes outros meios de provas que demonstrem a efetiva utilização do artefato na empreitada criminosa. Isso porque a potencialidade lesiva integra a própria natureza do objeto e, portanto, é presumida.
IV - A condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado no curso da ação penal sob exame, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base. Precedentes.
V - Ausente determinação legal acerca do quantum de aumento da pena-base, a par da análise desfavorável de circunstância judicial, a jurisprudência entende adequada a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal.
VI - A jurisprudência pátria admite que presentes duas ou mais causas de aumento da pena no crime de roubo, uma delas seja utilizada na terceira fase, enquanto as remanescentes poderão fundamentar a majoração da pena-base.
VII - A pena de multa deve ser fixada observando-se os mesmos parâmetros utilizados para estabelecer a pena corporal.
VIII - Recurso conhecido e parcialmente provido.